Tribunal: TJDFT
Processo: 0733363-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS ELABORADOS PELA CONTADORIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA.
1. Ausente prova apta a ensejar a revisão dos cálculos periciais, conserva-se a decisão que os homologou.
2. O exercício regular do direito de defesa não caracteriza litigância de má-fé.